Tribunal: TJDFT
Processo: 0700235-05.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE CHAVE FALSA. FALSA IDENTIDADE PERANTE AUTORIDADE POLICIAL. TIPICIDADE. MOTIVOS DO CRIME. INERENTE AO CRIME DE FALSA IDENTIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença da 2a Vara Criminal do Gama/DF que condenou o apelante como incurso no art. 155, § 4o, III, e no art. 307, ambos do Código Penal, em regime semiaberto. A defesa postula o afastamento da qualificadora do furto, alegando falta de comprovação do uso de chave falsa, e a absolvição pelo crime de falsa identidade, argumentando atipicidade da conduta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o uso de chave falsa no crime de furto restou suficientemente comprovado, apesar da ausência de laudo pericial; (ii) analisar se a conduta do réu ao se identificar falsamente perante autoridade policial configura o crime previsto no art. 307 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É possível a caracterização do emprego de chave falsa, ainda que ausente o laudo pericial, quando for comprovada por outros meios de prova.
4. A falsa identidade perante autoridade policial constitui conduta típica, ainda que o réu tenha revelado seu verdadeiro nome posteriormente, uma vez que se trata de crime formal, cuja consumação independe de resultado naturalístico.
5. Quanto à dosimetria, afasto a valoração negativa dos motivos do crime de falsa identidade, por constituírem elemento ínsito ao tipo penal, reduzindo a pena de 4 (quatro) para 3 (três) meses de detenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A utilização de chave falsa no crime de furto pode ser comprovada por outros meios de provas quando ausente o laudo pericial.
2. A atribuição de falsa identidade perante autoridade policial é crime formal, configurado com a mera declaração falsa, independentemente de obtenção de vantagem ou prejuízo a terceiros.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4o, III; art. 307; CF/1988, art. 5o, LXIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 522; STF, Tema 478.